Tribunal: TJPA
Processo: 0800500-23.2024.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800500-23.2024.8.14.0100

APELANTE: FELIPE DE SOUZA CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu Felipe de Souza Chaves como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, diante da apreensão de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), fracionadas e acondicionadas para mercancia, além de armas, munições e outros objetos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegação de fragilidade probatória quanto à autoria; (ii) saber se há elementos para a desclassificação do crime de tráfico para posse para uso próprio; (iii) saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo, auto de apreensão e depoimentos testemunhais harmônicos e prestados sob contraditório, destacando-se a apreensão de significativa quantidade de drogas, fracionadas e embaladas para o comércio, além de armamento.

4. Ausência de provas que corroborem a tese de uso pessoal. A quantidade, diversidade e acondicionamento das substâncias não são compatíveis com consumo próprio.

5. Correta fundamentação da pena-base, fixada acima do mínimo legal, com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, conforme autoriza o art. 42 da Lei 11.343/2006.

6. Ausência de nulidade ou ilegalidade na individualização da pena. Manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A apreensão de drogas em quantidade e forma de acondicionamento incompatíveis com uso pessoal, associada a outros elementos probatórios, é suficiente para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes. 2. A palavra dos policiais militares, colhida sob contraditório, tem especial relevância e validade como meio de prova, sobretudo quando corroborada por demais elementos dos autos. 3. A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas é legítima, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 994.440/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2025; STJ, REsp n. 2.113.308/PR, rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso
, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e encerrada aos nove dias do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA (ID 26684165), que condenou
FELIPE DE SOUZA CHAVES
nas sanções

punitivas

do
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narra a
denúncia
(ID 26684123) que, no dia 19 de julho de 2024, por volta das 20h, em operação conjunta levada a efeito por servidores da segurança pública estadual, vinculados à 3ª Companhia Independente de Missões Policiais e ao 19º Batalhão da Polícia Militar de Paragominas/PA, foi realizada intervenção policial no bairro Aparecida, Rua Uirapuru, Aurora do Pará/PA, ocasião em que o nacional FELIPE DE SOUZA CHAVES, conhecido como “Pezão”, foi capturado em posse de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, em circunstâncias que evidenciam o seu envolvimento direto e reiterado com a prática do tráfico ilícito de drogas.

A diligência teve origem em denúncia anônima, recebida por volta das 18h30min do mesmo dia, informando a existência de grupo criminoso responsável pela articulação de ação delituosa de roubo qualificado com invasão de domicílio, sendo o alvo a residência de um advogado residente no município de Aurora do Pará/PA.

O grupo criminoso, segundo a notícia anônima, era liderada pelos nacionais FERNANDO PATRICK SILVA DE OLIVEIRA, detentor de oito registros de antecedentes criminais, e o ora identificado FELIPE DE SOUZA CHAVES, vulgo “Pezão”. A partir dessa informação inicial, a Inteligência Policial passou a monitorar a movimentação dos suspeitos. Diante do contexto fático descrito, foi desencadeada operação tática, com o apoio da 3ª CIMP à guarnição do 19º BPM/PMPA, visando a abordagem dos alvos e apreensão dos ilícitos.

No momento da incursão, os suspeitos teriam percebido a aproximação das viaturas policiais e, com intuito de assegurar a fuga e impedir a prisão em flagrante, passaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção aos agentes do Estado, caracterizando resistência armada com inequívoco
animus necandi
.

Durante a ação, FERNANDO PATRICK foi alvejado e posteriormente encaminhado para atendimento médico, enquanto FELIPE DE SOUZA CHAVES foi capturado em flagrante, portando drogas ilícitas, e conduzido à autoridade policial competente para os devidos procedimentos de polícia judiciária.

Em suas
razões recursais
(ID 26684179), a defesa requer, em síntese, a
reforma integral da sentença condenatória
, com a consequente
absolvição do Apelante
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, notadamente diante da ausência de provas autônomas que corroborem os depoimentos policiais.

Sustenta, ainda, que a
quantidade de droga apreendida
não se revela suficiente, por si só, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, inexistindo nos autos elementos típicos de mercancia. Alega, inclusive, que o Apelante é jovem, primário e sem antecedentes criminais, o que apontaria para eventual
condição de usuário
, e não de traficante.

Subsidiariamente, pugna pela
readequação da pena-base
, requerendo que esta seja fixada
no mínimo legal
, diante da ausência de fundamentos concretos que justifiquem a exasperação inicial promovida na sentença.

Em
contrarrazões
(ID 26684184), o Ministério Público requereu o
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça,
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se também pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, deve ser conhecido.

1.

Da absolvição por ausência de provas
.

Insurge a defesa em face da ausência de provas suficientes para condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

Não assiste razão à defesa.

A
materialidade
delitiva encontra-se
robustamente comprovada
pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 26684150), que atestou positivamente para os grupos químicos dos
Canabinóides
e
Alcalóides
(
maconha e cocaína
)
125,775g (cento e vinte e cinco gramas, setecentos e setenta e cinco miligramas) e 12,894g (doze gramas, oitocentos e noventa e quatro miligramas),
respectivamente, bem como pelo
auto de apreensão
(ID 26684120 - Pag. 11), que descreve com precisão os objetos apreendidos, além da droga: 01 arma caseira; 01 munição intacta, calibre 38; 01 munição deflagrada; R$ 161,00 em espécie; 01 motocicleta honda cg 150, branca, placa OTV 1106, chassi: 9c2kc1660er046783; 01 fuzil T4, n° de série LS021058 + 02 munições intactas; 01 fuzil T4, n° de serie LS021167+ 02 munições intactas.

Quanto à
autoria
, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, especialmente pelos
policiais militares TIAGO NOGUEIRA, LUCAS ROCHA, ÉDIPO DE SOUZA e PEDRO HENRIQUE
, foram
coerentes e convergentes
, todos afirmando que o réu foi
capturado escondido em área de mata
, com
entorpecentes fracionados em papelotes
, prontos para distribuição, além de portar
dinheiro em espécie
. Vejamos:

O policial militar, TIAGO ALEIXO NOGUEIRA, em audiência de instrução, afirmou:

“que a equipe policial recebeu denúncia sobre um roubo planejado para ocorrer no município de Aurora do Pará. Durante a diligência, houve troca de tiros, resultando no óbito de um dos envolvidos, enquanto o réu foi capturado em posse de entorpecentes. Declarou que a droga foi encontrada no bolso do réu, que havia uma parte inteira e outra fracionada, e acredita que se tratava de maconha.”

Por sua vez, a segunda testemunha de acusação, o policial militar, LUCAS ROCHA CRUZ, aduziu:

“que o réu foi preso após acompanhamento da área, sendo encontrado com substâncias ilícitas e dinheiro. Embora não tenha presenciado a prisão diretamente, confirmou que outra equipe deteve o réu. Declarou não recordar o tipo de droga apreendida.”

O

Policial Militar

ÉDIPO DE SOUZA LIMA relatou:

“que foi atender uma ocorrência sobre o planejamento de um roubo a casa de um advogado; que durante a diligência, que houve troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido e os demais fugiram; que o réu foi encontrado escondido em uma moita, com entorpecentes guardados em um pote. Disse que as drogas estavam fracionadas em papelotes. Confirmou que o réu negou relação com os outros envolvidos, mas assumiu a propriedade das drogas encontradas. Declarou que não se recorda da quantidade ou de outros objetos apreendidos.”

Por fim, a última testemunha de acusação, policial militar, PEDRO HENRIQUE MOURA DA SILVA, confirmou:

“que a operação visava frustrar a execução de um roubo. Declarou que permaneceu na viatura para dar suporte à guarnição e que com o réu foi encontrada maconha. Não recorda a quantidade nem a presença de outros objetos.”

É importante destacar a credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos estão em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
GRIFEI

Assim, a tese absolutória
não encontra respaldo probatório
e deve ser afastada.

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória, devendo a sentença ser mantida.

2.
Do pleito desclassificatório:

Pleiteia a Defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, nos moldes previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

O art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz considerará a quantidade, natureza da substância, local, conduta e antecedentes do agente para determinar a destinação da droga. No caso, foram apreendidas duas substâncias distintas (
cocaína e maconha
), fracionadas e acondicionadas em invólucros individuais, circunstâncias estas características do tráfico, conforme reconhecido na sentença (ID 26684165).

Além disso, não foram colhidos indícios mínimos de que a droga fosse para consumo próprio. O Apelante manteve-se em silêncio, e não houve qualquer comprovação, por ele, do uso habitual.

A jurisprudência do STJ reforça esse entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal na condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas.

2. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, com base em apreensão de 43,9g de maconha e depoimentos de policiais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de 43,9g de maconha apreendida, apenas 3,9g acima do limite de presunção de uso pessoal estabelecido pelo STF no Tema 506, justifica a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

4. A decisão de não conhecer do habeas corpus foi mantida, pois este foi utilizado como substitutivo de recurso próprio, o que não é admitido pela jurisprudência do STF e do STJ.

5. A presunção de uso pessoal para até 40g de maconha, conforme o Tema 506 do STF, não se aplica ao caso, pois a quantidade apreendida ultrapassa esse limite, e as instâncias ordinárias consideraram suficientes as provas para a condenação por tráfico.

6. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável afastar a condenação por tráfico de drogas sem análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 994.440/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)” (GRIFEI)

No caso concreto, foi apreendida em poder do réu uma quantidade de substância entorpecente, identificada como
maconha
,
não compatível com uso, qual seja,
125,775g (cento e vinte e cinco gramas, setecentos e setenta e cinco miligramas) e
cocaína
12,894g (doze gramas, oitocentos e noventa e quatro miligramas)
,
conforme comprovado pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº

2024.09.000217-QUI
(ID nº 26684150 - Págs. 1 e 2).

Ora, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante, incluindo a quantidade, a forma de acondicionamento e o contexto do local, indicam que a conduta do recorrente configura o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da referida lei.

Destaca-se que a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo pessoal não encontra respaldo probatório nos autos, sendo esta uma mera ilação desprovida de elementos que a corroborem. Pelo contrário, as provas apresentadas revelam de maneira contundente que o material entorpecente era destinado ao tráfico, conforme demonstrado de forma clara na sentença atacada.

Portanto, o material encontrado em poder do acusado, como já exposto, indica que os entorpecentes seriam destinados para a comercialização, além de que as provas colhidas nos autos não indicam que as drogas apreendidas seriam para o uso pessoal do recorrente, haja vista a quantidade da droga e a forma como estava embalada, que não são compatíveis com o uso pessoal, e também não existirem provas de que ela seria para uso próprio do apelante.

3. Da dosimetria da pena. Pedido de Redução da pena-base ao mínimo legal:

Pleiteia a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, também
não merece prosperar
o pleito subsidiário de readequação da pena-base.

Vejamos a sentença do juízo primevo:

“[...] Em estrita observância aos arts. 59 e 68, do CP, c/c art. 42, da Lei 11.343/2006, passo a individualização da pena.

Analisadas as diretrizes dos dispositivos acima, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva; o acusado não possui antecedentes criminais;
a quantidade de droga apreendida somada à variedade de entorpecentes justifica a exasperação da pena, note-se que foi apreendido cocaína, que possui um alto poder destrutivo, de extrema nocividade à saúde e vida dos usuários
; nada existe sobre a conduta social do condenado, tampouco elementos nos autos acerca da personalidade dele; o motivo do crime é próprio do tipo penal; quanto às circunstâncias e consequências do delito não há nada a valorar. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais analisadas acima,

fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei11.343/06), considerando a situação financeira do réu, que recebe menos que um salário-mínimo.

Inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP), pois na época do fato o réu possuía 20 anos de idade.

Desse modo, fica a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem causas de aumento, mas aplica-se ao caso a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Assim, verifica-se que o acusado é réu primário, de bons antecedentes, bem como não ficou comprovado nos autos que se dedicava, ao tempo dos fatos, a atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Frise-se que a dedicação às atividades criminosas deve ser interpretada pelo cometimento de crimes como meio de vida, ou seja, uma verdadeira profissionalização da prática delitiva, e não apenas inferida pela apreensão de uma grande ou pequena quantidade de droga, ou de armamento e munições.

Destaque-se que nesta fase não serão analisadas as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida, sob pena de bis in idem, conforme decidido pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema 712).

Desse modo, aplico a fração de diminuição em 2/3 (dois terços), ficando a
pena em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, a qual torno
definitiva.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas, por demonstrar ser pessoa hipossuficiente.

Em observância à regra contida no art. 33, § 2º, "c" do Código Penal, os Réus deverão cumprir a pena em REGIME ABERTO.

[...] Nesse contexto, tratando-se de pena superior a um ano,
SUBSTITUO
, a pena privativa de liberdade do réu por duas restritivas de direitos, quais sejam:

a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de cumprimento da pena remanescente, junto a uma das entidades enumeradas no §2º do art. 46 do CP a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (479 horas), que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado;

b) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA: obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, neste caso, preferencialmente, em instituições ou centros de recuperação, a fim de participar de atividades educacionais, cursos ou palestras sobre drogas.” (GRIFEI)

O juízo sentenciante
justificou a elevação da pena-base
com base na
quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos
, destacando-se o envolvimento de
cocaína
e de
maconha
em quantidade relevante (ID 26684150). Tais fundamentos encontram amparo no
art. 42 da Lei 11.343/2006
, que autoriza o agravamento da pena-base em razão da natureza e da quantidade da substância.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a legalidade da exasperação da pena com base nesse critério objetivo:

“5. A exasperação da pena-base pelo Juízo de origem é fundamentada na natureza deletéria das drogas apreendidas (cocaína e crack) e na quantidade considerável, conforme autoriza o art. 42 da Lei 11.343/2006, que prioriza tais fatores na dosimetria em crimes de tráfico de drogas.

6.
A jurisprudência desta Corte

reconhece que a quantidade e a natureza das drogas justificam a majoração da pena-base
, não caracterizando afronta a dispositivo legal ou desproporcionalidade evidente. (STJ, REsp n. 2.113.308/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”
(GRIFEI)

Portanto, não há qualquer nulidade ou arbitrariedade na dosimetria aplicada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FELIPE DE SOUZA CHAVES, acompanho o parecer ministerial, mantendo-se íntegra a sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, diante da suficiência probatória, da correta subsunção típica e da regularidade da dosimetria penal adotada.

É o voto.

Belém (PA), 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025